Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716715-25.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ALBERT COSTA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA 1. A inércia da parte Autora quanto à indicação de endereço para o cumprimento das diligências de citação do réu e de busca e apreensão de veículo autoriza a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 4o do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e o Decreto Lei 911/1969, sustentando a inviabilidade de condicionar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo à indicação precisa do bem móvel, sob pena de ofensa ao princípio da primazia do exame do mérito, e que a opção da instituição financeira por não converter a busca e apreensão em ação de execução não afasta a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Carlos Skrzyszowski Junior, OAB/DF 38.883. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4o do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a extinção do feito não decorreu da inobservância da forma ou do procedimento na prática de algum ato, mas, sim, do silêncio da parte Autora diante da determinação do Juízo a quo para que adotasse providências que viabilizassem o válido desenvolvimento do processo” (ID 16594313). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao Decreto Lei 911/1969, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020. Ademais, em relação à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado José Carlos Skrzyszowski Junior, OAB/DF 38.883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004